Tribunal: TJMT
Processo: 1018315-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018315-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 792.548.961-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VANINI - CPF: 241.693.741-34 (EMBARGANTE), Domingos paschoal dantas (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (EMBARGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO/ PREMISSA EQUIVOCADA- VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

O recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Aclaratórios manifestamente protelatórios ensejam condenação da parte embargante à sanção processual.

Embargos de declaração rejeitados, com multa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA VANINI
contra acordão sob minha relatoria que rejeitou os Embargos anteriormente interposto por ele.

Alega o Embargante que ao contrário do que consta pelo Relator, não houve uma espera de dezesseis anos para após todo esse tempo, o causídico tirar da cartola uma nulidade; que inicialmente postulou uma nulidade que entendeu ser cabível.

Aduz ainda que não foi requerida citação dos fiadores e não houve citação; que isso não é manobra do advogado, é a realidade do erro do próprio autor depois do juízo.

Defende que
“nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel, caso dos autos, a lei prevê a possibilidade de cumulação do pedido de rescisão contratual com o pedido de cobrança de aluguéis,

hipótese em que o locatário e os fiadores devem ser citados para responderem

ao pedido de cobrança”.

Alega ainda omissão quanto a condenação expressa do Sr. Luiz Antônio e João Batista Vanini, posto que não houve pedido de condenação do Sr. Luiz nem do Sr. João Batista, tem-se que não há como deduzir de forma inequívoca que estes são os coobrigados.

Requer, ao final, seja verificado o erro de fato apontado (não há pedido de citação dos embargantes conforme afirmado nas razões do julgados), sanadas as omissões, vez que inexiste preclusão; ao final requer o provimento para ser reconhecida a inexistência da citação o que gera a nulidade da sentença.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ou, seu desprovimento, e pedido de arbitramento de multa por se tratar de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA VANINI
contra acordão sob minha relatoria que rejeitou os Embargos anteriormente interposto por ele.

A ementa do acordão questionado é a seguinte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.”.

Pois bem
.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Já restou reconhecida que a decisão de 2.005 verificou a regularidade de questão da citação e reconheceu sua regularidade e transitou em julgado, portanto, preclusa matéria.

Também destacou o acordão, questão que o Embargante não faz menção, de que a citação por edital sempre restou reconhecida nos autos e citou trecho que faz menção expressa da sua realização.

Vejamos:

“Se não bastasse e não menos importante é o fato de que, os dois pedidos, nos idos anos de 2.005 e o atual de 2.021, foram protocolados pelo mesmo patrono; na remota peça, ao contrário do que pretende suscitar atualmente o advogado, se percebe nítida ciência dos termos da de citação por edital, vejamos trechos extraídos da mencionada:

“...O ora excipiente Cel. João Batista Vanini, em 30/01/2002 era Diretor de Finanças da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, lotado no Comando Geral, donde se conclui que a certidão de fls. 36, do Oficial de Justiça, com a mesma data, por um motivo ou outro, não reproduz a verdade, tornando assim, nulas as citações por edital.”. (id. 27199255 – fls. 05 dos autos originais).

“... o Exequente simplesmente requereu a citação por edital, ignorando as providências que deveria adotar para efetivar a citação dos Excipentes”.

“... Os Excipientes sempre possuíram endereço certo, não sendo justificável sua citação por edital”.

Portanto, até aqui, desde a realização do ato (citação por edital) até 2.021, portanto, cerca de 20 anos, ainda que tenha sido suscitada outras nulidades referentes ao ato, a verdade é que sempre se tratou de citação por edital e não notificação por edital.”.

Também não fez menção o advogado Embargante que acordão traz expressamente, que, ainda que se falasse a nulidade mencionada (hipoteticamente), esta não foi suscitada na primeira oportunidade:

“Porém, ainda que fosse falar em nulidade, não custa lembrar que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade, o que não foi feito, quanto a matéria ora invocada.”.

E ainda:

“Embora não desconheça que, doutrina e jurisprudência, debatem acerca da possibilidade de o efeito da preclusão incidir mesmo em relação às nulidades chamadas “absolutas”, certo é que a boa-fé esperada dos litigantes não se coaduna com “cheque em branco” para que as partes elejam o melhor momento para suas alegações. Admitir que se alegue teses no momento em que o jurisdicionando ache que lhe será mais conveniente é um retrocesso da marcha processual. E, pasmem! No caso, 16 anos após o trânsito em julgado, que reconheceu a regularidade da citação por edital.”.

Não há também qualquer premissa equivocada a ser reconhecida, pois, a citação por edital foi requerida (id.

27198526, fls. 2/3, dos autos originais) e deferida nesse sentido.

Não há omissão também quanto a tese de ilegitimidade passiva, pois, não houve condenação em desfavor do Embargante, pois, o acordão principal, reconheceu a assertividade da decisão que reconheceu a preclusão.

Vejamos:

“Pois bem. Depreende-se que quanto as teses envolvendo, ilegitimidade passiva, nulidade da citação no processo de conhecimento, a magistrada a quo reconheceu suas preclusões, em face da anterior exceção de pré-executividade movida e já analisadas e rejeitadas as teses.

De fato, as teses já foram objeto de apreciação nos idos anos de 2.005 (id. 27199264 - Pág. 4, dos autos originários), na qual restou reconhecida a regularidade da citação por edital e reconhecida legitimidade, julgando-se improcedente a exceção e a eficácia do título executivo judicial. A decisão transitou em julgado aos 31 de janeiro de 2.006 (id. 27199266 - Pág. 6, dos autos originários).

Desta feita acertada a r. decisão que reconheceu a preclusão das matérias envolvendo ilegitimidade e nulidades envolvendo a citação, pois, já foram objeto de apreciação na primeira exceção de pré-executividade, não podendo suscitar novamente tal discussão, ainda que se trata de matéria de ordem pública.

Para ilustrar o entendimento:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ ANALISADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Pretensão de reforma da r.sentença que rejeitou os embargos à execução – Descabimento – Hipótese em que a matéria suscitada já foi objeto de decisão proferida anteriormente em exceção de pré-executividade, inclusive já decidida em segundo grau – Preclusão consumativa – Irrelevância de se tratar de matéria de ordem pública, que também é passível de ser acobertada pelo manto da preclusão – Precedentes do STJ - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10027767020218260405 SP 1002776-70.2021.8.26.0405, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/03/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)”

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, qual seja, inversão do ônus da prova.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Por fim, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta evidente das razões e fundamentação alhures, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, com aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023